Tribunal: TJMT
Processo: 1007184-02.2026.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007184-02.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BRUNA CARLA GUARIM DA SILVA - CPF: 026.898.211-25 (ADVOGADO), LEANDRO LIMA DE OLIVEIRA - CPF: 047.138.091-10 (AGRAVANTE), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (AGRAVADO), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO), MARIA LUCILIA GOMES - CPF: 933.086.988-20 (ADVOGADO), THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - CPF: 013.846.211-99 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL. TRATATIVAS EXTRAJUDICIAIS NÃO FORMALIZADAS. AUSÊNCIA DE RENEGOCIAÇÃO. INAPLICABILIDADE DO VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. MANUTENÇÃO DA LIMINAR. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I.

CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu liminar de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente
.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Discute-se se as
tratativas extrajudiciais não formalizadas são aptas a descaracterizar a mora e impedir a busca e apreensão.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3. A mora se constitui com o envio da notificação ao endereço indicado no contrato, sendo desnecessária a comprovação do recebimento.

4. A devolução da notificação com anotação “mudou-se” não afasta a validade da constituição em mora.

5. Tratativas extrajudiciais sem formalização, sem aceite definitivo e sem pagamento não configuram renegociação apta a afastar a mora.

6. A incidência do
venire
contra
factum

proprium
exige conduta inequívoca do credor, inexistente quando as tratativas são condicionais e precárias.

7. A mera expectativa de acordo não impede a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso
não
provido.

Tese de julgamento:
“1. A constituição em mora no contrato de alienação fiduciária se perfaz com o envio de notificação extrajudicial ao endereço contratual, sendo desnecessária a comprovação do recebimento. 2. Tratativas extrajudiciais não formalizadas não descaracterizam a mora nem impedem a busca e apreensão do bem.”

Dispositivos relevantes citados:
Decreto-Lei no 911/1969, art. 2o, § 2o; CPC/2015, art. 485, III.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, AI no 1025006-38.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 10.09.2025, DJE 12.09.2025;

TJMT, AC no 1004992-24.2025.8.11.0003, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta

Câmara de Direito Privado, j. 28.01.2026, DJE 30.01.2026;

STJ, REsp 1.951.888/RS, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Segunda Seção, j. 09.11.2022 (Tema 1.132);

STJ, Súmula no 72.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela de urgência e atribuição de efeito suspensivo, interposto por
Leandro Lima
d
e Oliveira
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara
Especializada em Direito Bancário de Várzea Grande, em
Ação de Busca e Apreensão no 1001440-20.2026.8.11.0002, ajuizada por
Banco Volkswagen
S/A, que deferiu liminar para apreensão do veículo objeto do contrato de financiamento.

O agravante sustenta, em síntese, que a decisão deve ser reformada, ao argumento de inexistência de constituição válida da mora, bem como de sua descaracterização em razão de tratativas extrajudiciais mantidas com a instituição financeira, inclusive após o ajuizamento da demanda.

Alega que o banco teria prosseguido com negociações administrativas, ofertando propostas de acordo e concedendo descontos, o que teria gerado legítima expectativa de regularização do débito, configurando comportamento contraditório vedado pela boa-fé objetiva (
venire
contra
factum

proprium
).
Requer o provimento do recurso.
(Id.
347491397
)
.

Recebido o recurso, deferi o pedido de efeito suspensivo para suspender os efeitos da decisão
agravada
.
.
(Id.
347687381
).

O agravado apresentou
c
ontrarrazões pugnando pelo não provimento do recurso.
(Id.
352777355
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY
SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

No caso, é incontroverso que o
agravante
firmou com o
agravado o
contrato de financiamento com garantia de alienação fiduciária, destinado à aquisição de veículo automotor, qual seja TOYOTA YARIS HB XLS15 AT, cor prata, ano 2019, placa QCW0J88, chassi no 9BRKC3F34K8013155, nos termos do contrato no 0000050306410, celebrado em 24/10/2023, por meio do qual foi concedido crédito no valor de R$ 66.792,95, a ser quitado em 60 parcelas mensais de R$ 1.875,26.

Na hipótese dos autos, a notificação foi devidamente encaminhada para a
R MARIA SEBASTIANA DE CAMPOS, N° 423, CENTRO SUL, VARZEA GRANDE – MT, (Primeira Instância, Id. 220162412)
, endereço este
no contrato (Id. 220162409)
, tendo sido postada em
12/01
/202
6
sob o código Y
Q944096316BR
e devolvida ao remetente com a observação "Mudou-se"
(Primeira Instância,
Id.
220162412
). Tal circunstância não afasta a validade da mora, uma vez que o envio ao endereço contratual supre as exigências legais para o ajuizamento da ação de busca e apreensão.

O
agravante
sustenta, porém, que não restou caracterizada a mora, em razão ocorrência de comportamento contraditório do Banco Volkswagen S/A, alegando que as conversas via WhatsApp teriam gerado a expectativa de regularização do contrato.

Contudo, ao analisar os documentos
, verifica-se que os atendentes
se limitaram
a solicitar dados cadastrais, identificar o contrato e apresentar valores “pré-aprovados
”
, sempre condicionados à análise interna e à liberação pelo setor jurídico, inexistindo proposta definitiva. Ademais, os valores indicados sofreram sucessivas alterações ao longo das conversas, o que
indica
a ausência de consolidação das condições negociais.
(Primeira Instância, Id.
222533167
e Id.
222533169
).

Ressalte-se, ainda, que o próprio representante do banco informou a necessidade de verificação com supervisor e apuração de custas processuais, tendo consignado que a eventual baixa da ação dependeria da quitação do valor integral indicado, o que reforça o caráter condicional e não vinculante das tratativas.

Não houve

emissão de boleto, formalização de acordo, aceite definitivo ou comprovação de pagamento, elementos indispensáveis à configuração de renegociação apta a afastar a mora.

A configuração do comportamento contraditório (
venire
contra
factum

proprium
) exige a demonstração de conduta inequívoca do credor, capaz de gerar no devedor a legítima expectativa de manutenção do contrato e de extinção da ação judicial.

A expectativa de realização de acordo não se mostra suficiente para garantir à requerida a posse do veículo financiado, tampouco pode levar à improcedência da ação de busca e apreensão.

O fato de existir negociação visando eventual celebração de acordo extrajudicial, não obsta a busca e apreensão do bem, especialmente diante da ausência de comprovação da efetiva celebração da renegociação e do respectivo pagamento.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

6. A existência de tratativas para renegociação da dívida não obsta, por si só, o ajuizamento da ação de busca e apreensão, inexistindo vedação legal nesse sentido.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso não provido.

Tese de julgamento:

"1. A constituição em mora no contrato de alienação fiduciária se perfaz com o envio de notificação extrajudicial ao endereço fornecido no contrato, sendo desnecessária a prova do recebimento."

Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei no 911/1969, art. 2o, § 2o; CPC/2015, art. 485, III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1951888/RS e REsp 1951662/RS (Tema 1132); STJ, Súmula no 72.

(TJMT, N.U 1025006-38.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/09/2025,
Publicado
no DJE 12/09/2025)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MORA DO DEVEDOR. TRATATIVAS EXTRAJUDICIAIS SEM FORMALIZAÇÃO DE ACORDO. DEPÓSITO PARCIAL POSTERIOR AO AJUIZAMENTO. REQUISITOS LEGAIS PARA DESCONSTITUIÇÃO DA MORA NÃO COMPROVADOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 3. A configuração da mora é requisito essencial à propositura da ação de busca e apreensão com base no Decreto-Lei no 911/69, sendo considerada regularmente constituída com a notificação extrajudicial
enviada ao endereço contratual informado pelo devedor, conforme previsto no art. 2o, §2o, do referido diploma legal e na Súmula 72 do STJ.

4. As tratativas extrajudiciais apresentadas pelo apelante não se deram por meio de canal oficial do banco apelado e tampouco resultaram em acordo formalizado. A ausência de instrumento contratual ou documento que comprove a anuência da instituição financeira à repactuação impede o reconhecimento de descaracterização da mora.
1.
Tratativas extrajudiciais não formalizadas e a simples emissão de boleto bancário não têm o condão de descaracterizar a mora
contratual.
(
N.U 1004992-24.2025.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/01/2026,
Publicado
no DJE 30/01/2026)

Diante desse contexto, estando presentes os requisitos legais, impõe-se a manutenção da decisão que deferiu a medida liminar.

Pelo exposto
,
NEGO PROVIMENTO
ao

Agravo de instrumento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2026